Tribunal: TJMT
Processo: 1000453-61.2025.8.11.0020
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000453-61.2025.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CONRADO NUNES DA COSTA JUNIOR - CPF: 835.399.991-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EVALDO ARAUJO DA SILVA - CPF: 720.406.101-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYKEL SANTOS FREITAS - CPF: 002.797.501-02 (TERCEIRO INTERESSADO), NEURACY ELIAS RODRIGUES - CPF: 513.731.571-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE LESÕES CORPORAIS. IRRELEVÂNCIA PARA A CONFIGURAÇÃO DA CONTRAVENÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE NEGATIVADA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática da contravenção penal prevista no art. 21, § 2o, do Decreto-Lei no 3.688/41, com incidência da Lei no 11.340/2006, à pena de 1 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de prisão simples, em regime aberto, além do pagamento de 1 (um) salário-mínimo à vítima a título de reparação mínima dos danos causados, em razão de agressões físicas praticadas contra sua convivente. O apelante pleiteia absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas
questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação pela contravenção penal de vias de fato e, (
ii
) estabelecer se é legítima a valoração negativa da culpabilidade com fundamento na embriaguez voluntária do agente para exasperação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contravenção penal de vias de fato se configura com a prática de agressões físicas que não necessariamente resultam em lesão corporal, sendo prescindível a produção de resultado lesivo e, consequentemente, irrelevante a ausência de lesões constatadas em exame pericial.

A materialidade delitiva resta demonstrada pelo boletim de ocorrência e pelo laudo pericial que, embora ateste inexistência de lesões, é compatível com a própria natureza da contravenção imputada.

A autoria se comprova pelas declarações firmes, coerentes e harmônicas da vítima, corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência e constataram o estado de desespero da ofendida logo após os fatos.

Os depoimentos de policiais, quando harmônicos com as demais provas, constituem elemento idôneo para sustentar a condenação criminal, especialmente em delitos praticados no âmbito doméstico.

A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal, incidindo a teoria da
actio
libera in causa
quando o agente livremente se coloca em estado de intoxicação e, posteriormente, pratica a infração penal.

A ingestão voluntária de álcool, quando
evidencia
maior agressividade e reprovabilidade concreta da conduta no contexto de violência doméstica contra a mulher, autoriza a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, nos termos do art. 59 do Código Penal.

A utilização de precedente relativo ao crime de lesão corporal não invalida a fundamentação da sentença, pois o fundamento relevante reside na maior censura decorrente da embriaguez voluntária que potencializa a violência doméstica, independentemente da natureza específica da infração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de lesões corporais constatadas em laudo pericial não impede a condenação pela contravenção penal de vias de fato, pois sua configuração prescinde de resultado lesivo. 2. A palavra da vítima, corroborada por depoimentos policiais harmônicos e produzida sob contraditório judicial, é suficiente para sustentar a condenação pela contravenção de vias de fato em contexto de violência doméstica. 3. A embriaguez voluntária do agente pode justificar a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria quando demonstrada maior reprovabilidade concreta da conduta.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000453-61.2025.8.11.0020

APELANTE: CONRADO NUNES DA COSTA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
CONRADO NUNES DA COSTA JUNIOR

contra sentença proferida pelo Juízo da
1a
Vara

da Comarca de
Alto Araguaia
/MT que, nos autos da ação penal, o condenou
à pena de 1 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática da contravenção penal de vias de fato
em contexto de violência doméstica
, prevista no art. 21, § 2o, do Decreto-Lei no 3.688/41, com as implicações da Lei no 11.340/2006, bem como ao pagamento de
indenização à vítima no valor de
1 (um) salário-mínimo (ID 359623940).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para embasar a condenaçã
o
;
2)
o laudo pericial atestou a inexistência de lesões na vítima; 3) a fundamentação utilizada para negativar a circunstância judicial da culpabilidade seria inidônea; 4) a jurisprudência utilizada pelo magistrado singular refere-se ao crime de lesão corporal, não sendo aplicável à contravenção penal de vias de fato e, 5
)
eventual valoração negativa somente seria possível diante da comprovação de embriaguez preordenada.

Requer o provimento do recurso para que seja absolvido da imputação relativa à contravenção penal de vias de fato.

Subsidiariamente, pleiteia: 1)
a
fixação
da pena-base no mínimo legal e, 2) o prequestionamento da matéria
(ID

359623946
).

Em contrarrazões, a i.
1a
Promotoria de Justiça de
Alto Araguaia
/MT pugnou pelo desprovimento do recurso (ID
359623949
).

Nessa instância superior, a i.
10a
Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do apelo, na lavra do Ilustre Procurador Exmo. Sr. Dr. Amarildo Cesar
Fachone
(
ID
362095396
)
.

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
No dia 23 de fevereiro de 2025, por volta das 22h22min, em residência particular, localizada na Rua Quintino Bocaiuva, no Bairro Parque do Cerrado, no município de Alto Araguaia/MT, CONRADO NUNES DA COSTA JUNIOR praticou vias de fato contra sua convivente
Neuracy
Elias Rodrigues, ocasião em que desferiu socos em seu rosto, a jogou ao chão e tentou esganá-la.

CONRADO e
Neuracy
convivem maritalmente há 01 (um) ano.

Na data dos fatos, o denunciando consumiu bebida alcoólica na casa dos genitores e ali começou a implicar com a ofendida, que decidiu ir embora mais cedo.

Já à noite, CONRADO chegou em sua residência embriagado e de posse do aparelho celular da vítima.

A ofendida, então, pediu seu celular, oportunidade em que o denunciando ficou exaltado, mandou a vítima calar a boca e a xingou de desgraça.

Em seguida, CONRADO foi em direção à vítima e lhe desferiu um soco em seu rosto, do lado esquerdo.

Ato contínuo, o denunciando segurou o pescoço da ofendida com as duas mãos e a jogou em cima de uma cama, momento em que a
Neuracy
conseguiu se desvencilhar, indo até a área da residência.

Contudo, CONRADO foi até o local e puxou a vítima pelos cabelos até o quarto, local onde a jogou ao chão e desferiu mais socos em seu rosto, bem como tentou esganá-la.

Novamente, a ofendida conseguiu se desvencilhar, pegou seu aparelho celular e acionou a polícia.

Momentos depois, a guarnição policial chegou ao local e constatou o estado de desespero da vítima, efetuando a prisão em flagrante do denunciando e o conduzindo para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos de praxe.

Salienta-se que a vítima foi submetida a exame de corpo de delito, o qual apontou a inexistência de lesões corporais (ID 186120212).

Face ao exposto, o Ministério Público denuncia CONRADO NUNES DA COSTA JUNIOR como incurso nas sanções do artigo 21, §

2o, da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei no 3.688/1941), com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

Requer, ainda, a fixação de indenização mínima à vítima por dano moral e material, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, sugerindo-se valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
”

(ID
359623883).

O juízo singular julgou parcialmente procedente a denúncia
e condenou
Conrado Nunes da Costa Júnior pela prática da contravenção penal
de vias de fato em contexto de violência doméstica,
prevista no art. 21, § 2o, do Decreto-Lei no 3.688/41, com as implicações da Lei no 11.340/2006,
à
pena de 1 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de prisão simples, em regime aberto,
bem como ao pagamento de indenização à vítima no valor de 1 (um) salário-mínimo
, sendo a parcial procedência decorrente da fixação da indenização em valor inferior ao montante postulado na exordial acusatória.

Irresignado, o apelante requer, inicialmente, a absolvição quanto à contravenção penal de vias de fato, sob o argumento de
insuficiência
de provas
.

Pois bem.

In
casu
, a materialidade
delitiva
restou comprovada
pelo Boletim de Ocorrência
no
2025.57779
,

bem como pelo
laudo pericial
(ID
359623851) que atestou a inexistênc
ia d
e lesões na ofendida.

A autoria, por sua vez, emerge de forma segura do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial.

Em juízo, a vítima
Neuracy
Elias Rodrigues afirmou que a discussão iniciou quando o telefone do apelante tocou e, por ciúmes, este se irritou, passou a ofendê-la como “desgraça” e desferiu um soco no lado esquerdo de seu rosto, esclarecendo que o réu iniciou a agressão física (ID 359623932 - mídia).

Em consonância com tais declarações, o policial militar Evaldo Araújo da Silva
, responsável pelo atendimento da ocorrência,
relatou que
a ofendida foi localizada

em via pública logo após os fatos, oportunidade em que ela
informou
que seu convivente havia chegado em casa embriagado, tomado seu celular e passado a agredi-la com socos, inclusive jogando-a ao chão
.

Por outro lado,
o réu negou a prática das agressões, sustentando que a vítima teria avançado contra ele na tentativa de tomar seu aparelho celular.

Sabe-se que, para a configuração da contravenção penal de vias de fato, basta a prática de atos de agressão física que não resultem, necessariamente, em lesão corporal, tais como empurrões, tapas, puxões de cabelo, sendo prescindível a produção de resultado lesivo.

Trata-se de infração que, por sua própria natureza, nem sempre deixa vestígios materiais, razão pela qual se admite a comprovação por meio de prova testemunhal idônea, sendo prescindível a realização de exame pericial (
TJMT – AP N.U 1007248-22.2022.8.11.0042 - Relator Des. Paulo Sergio Carreira de Souza - Terceira Câmara Criminal – 24.3.2026)
.

Assim, a circunstância de o laudo pericial ter atestado a inexistência de lesões
(ID
359623851)

não fragiliza a pretensão acusatória, pois compatível com a própria tipificação da contravenção imputada.

Na hipótese, restou demonstrado que a ofendida foi submetida a agressões físicas consistentes em socos no rosto, circunstância confirmada pelo conjunto testemunhal harmônico e suficiente para amparar o decreto condenatório.

Cumpre destacar, ademais, o teor do Enunciado no 8 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, segundo o qual:
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
, como ocorre no caso.

Diante desse contexto, inexistindo dúvidas quanto à autoria e à materialidade da contravenção penal imputada, inviável a absolvição pretendida, razão pela qual deve ser mantida a condenação imposta na origem.

No que se refere ao pleito subsidiário de fixação da pena-base no mínimo legal, verifica-se que o juízo
a quo
negativou a circunstância judicial da culpabilidade em razão de o apelante encontrar-se sob efeito de álcool no momento dos fatos, circunstância que evidenciou maior reprovabilidade concreta da conduta praticada no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher.

Extrai-se do conjunto probatório que o

próprio réu admitiu que ele e a vítima haviam ingerido bebida alcoólica no dia dos fatos, esclarecendo que a situação ocorreu após confraternização familiar em comemoração ao aniversário de seu genitor
.

Tal circunstância não afasta a responsabilidade penal do agente, pois, nos termos do art. 28, inciso II, do Código Penal, a embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, incidindo, na espécie, a teoria da
actio
libera in causa
, segundo a qual o agente responde pelo comportamento praticado em estado no qual livre e conscientemente se colocou.

Dessa forma, ao optar voluntariamente pela ingestão de bebida alcoólica e, posteriormente, praticar agressão física contra sua companheira, o apelante colocou-se conscientemente em estado que potencializou sua conduta agressiva, revelando maior censurabilidade e acentuado desprezo pelas normas mínimas de convivência social, especialmente no contexto de violência doméstica e familiar.

Esse cenário
faz com que a reprovabilidade do agir extrapole aquela ordinariamente inerente à própria contravenção penal de vias de fato, justificando a exasperação da pena-base, nos termos do art. 59 do Código Penal.

Não se exige, para tanto, a demonstração de embriaguez preordenada, como sustenta a defesa.

Isso porque a embriaguez preordenada constitui agravante genérica prevista no art. 61, inciso II, alínea “l”, do Código Penal, incidente exclusivamente na segunda fase da dosimetria e condicionada à finalidade específica de praticar a infração penal ou facilitar sua execução.

Diversamente, no presente caso, o magistrado singular apenas valorou negativamente a culpabilidade na primeira fase da dosimetria, com fundamento autônomo na maior reprovabilidade concreta da conduta, hipótese em que basta a demonstração de que a ingestão voluntária de álcool tornou a ação mais grav
e
do que ordinariamente se verifica para a espécie.

Também não compromete a higidez da fundamentação adotada o fato de o julgador de origem ter se utilizado de precedente do c. STJ relacionado ao crime de lesão corporal no
AgRg
no
AREsp
1.871.481/TO.

O aspecto relevante não está na natureza específica do delito analisado naquele julgado, mas na legitimidade da valoração negativa do mesmo vetor judicia
l
(culpabilidade) pelo mesmo fundamento fático, qual seja, a maior reprovabilidade decorrente da embriaguez voluntária do agente, circunstância plenamente aplicável também à contravenção penal de vias de fato.

Em conformidade
:

“(...) 2. A prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica por
agente
sob efeito de bebidas alcoólicas ultrapassa as circunstâncias naturais do tipo do art. 129, § 13, do Código Penal e autoriza a valoração negativa das circunstâncias judiciais na pena-base.”
(STJ -
AgRg
no HC 1049335/RJ –
Relator Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma
– 25.3.2026).

“(...) 3. A ingestão voluntária de bebida alcoólica pelo agente autoriza a exasperação da pena-base quando evidenciada maior reprovabilidade da conduta.”
(TJMT – AP N.U 1000712-60.2025.8.11.0051 - Relator Des. Lidio Modesto
d
a Silva Filho - Quarta Câmara Criminal – 14.4.2026).

Nesse c
ontexto
, deve ser mantida a negativação da culpabilidade e, por consequência, a pena-base fixada pelo juízo de origem, por se mostrar adequada e devidamente fundamentada.

Por fim, em relação ao prequestionamento, consigno que os dispositivos legais invocados foram devidamente analisados e integrados à fundamentação do voto, sendo desnecessária a citação literal de todos os artigos indicados, conforme entendimento consolidado (TJMT - N.U 1004027-37.2025.8.11.0006 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 25.11.2025).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, mantendo

incólume

a sentença objurgada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026